Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUITIOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NÃO DEMONSTRADO.
1. Na presente hipótese o devedor propôs embargos à execução fiscal sob o fundamento de que a CDA não especificou a alíquota do ISS objeto do lançamento, aduzindo ainda que houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário. Verbera também que a CDA é nula e que a associação Saber Soluções Eficazes e Criativas em Políticas Públicas e Sociais não tem fins lucrativos, não se enquadrando no conceito legal de contribuinte do referido imposto. Finalmente, verbera que não ocorreram os fatos geradores indicados no ato de lançamento tributário.
2. O Decreto no 16.128/1994 não estabeleceu inovação à ordem jurídica, pois tem por objetivo consolidar a legislação que instituiu e regulamentou o ISS.
3. Inexiste nulidade na formalização da CDA na hipótese de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980.
4. Nos termos do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional, o despacho que ordena a citação do devedor interrompe o curso do prazo prescricional relativamente ao crédito tributário, devendo ser a referida interrupção computada a partir da data do ajuizamento da execução fiscal. 4.1. No caso em análise no momento do ajuizamento da execução fiscal não foi determinada a citação do devedor, pois houve o parcelamento do valor do débito, tendo ocorrido a suspensão a exigibilidade do crédito tributário. 4.2. Após o cancelamento do parcelamento, o Distrito Federal requereu a citação do devedor, medida regularmente deferida pelo Juízo singular. O deferimento da citação do devedor, no presente caso, interrompeu o curso do prazo prescricional. 4.3. Fica afastada a alegada prescrição caso observado que não houve o curso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cancelamento do parcelamento e o momento de formulação do requerimento de citação do devedor.
5. A associação sem fins lucrativos que exercer atividade econômica de prestação de serviços se enquadra no conceito de contribuinte do ISS.
6. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, sendo insuficiente a simples menção à previsão estatutária a respeito da ausência de finalidade lucrativa da pessoa jurídica.
7. A certidão de dívida ativa tem presunção de legitimidade, configurando ônus do devedor a demonstração da inocorrência do fato gerador de tributo objeto de lançamento, o que não ocorreu no caso ora em exame.
8. Recurso conhecido e não provido.